Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-36.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702538-36.2017.8.07.0004 RECORRENTE: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: SANDRA LUCIA DE SOUSA LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10%. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA 1% A.M. CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final. 2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 3.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares. 3. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de, tão somente, 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos casos em que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, levando-se em consideração que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo. 4. Em face da irretroatividade da lei civil previsto no inc. XXXVI, art. 5o, da Constituição Federal e artigos 1o e 6o da LINDB, as disposições da Lei no13.786/2018 (lei do Distrato) não podem ser aplicáveis aos negócios celebrados posteriormente (caso dos autos). 5. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos. 6. A aplicação da Taxa Selic, tão-somente, deve ser adotada quando não houver convenção sobre juros de mora no contrato (art. 406 do CC), devendo ser mantido o percentual fixado de 1% ao mês. 7. Não se conhece de questões deduzidas apenas em sede apelação, por ser vedada a inovação recursal. 6.1 Como se não bastasse, verifica-se que não há nos autos o contrato de corretagem entre a parte apelante e a parte ré, situação que impede a averiguação da responsabilização pelos pagamentos da comissão de corretagem. Ressalto que a responsabilidade pelo pagamento pode recair ao consumidor desde que haja instrumento contratual informando previamente o preço total da aquisição da unidade e destacado o valor da comissão de corretagem, situação que não foi provada nos autos, inviabilizando o pedido da parte, pois, em regra, o pagamento da taxa de corretagem é devida pelo vendedor. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 413, 416, 417 e 418, todos do Código Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a retenção do sinal a título de cláusula penal em caso de resilição contratual imotivada está prevista no contrato pactuado livremente pelas partes, defendendo, ainda, a prevalência da cláusula penal que prevê a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador; c) artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, afirmando a aplicabilidade da Taxa Selic aos juros de mora e correção monetária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à alegação de ofensa aos artigos 413, 416, 417 e 418, todos do Código Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao fixar o limite de retenção em 10% (dez por cento) dos valores pagos pela parte recorrida (itens 2 e 3 da ementa supra), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação de cláusulas contratuais. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares (enunciados 5 e 7/STJ), impedem a admissão do recurso quanto à tese de aplicabilidade da Taxa Selic – apontada ofensa aos artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional. No aspecto, o acórdão recorrido, também com lastro nas peculiaridades fático-probatórias e nas cláusulas contratuais, assentou, verbis: “ocorre que próprio contrato firmado entre as partes prevê juros de mora no patamar de 1 % ao mês (cláusula 9.6), não havendo razão para que seja estabelecido outro fator” (id 10792534, pág. 11). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012